Tribunal: TJDFT
Processo: 0717064-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717064-10.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ALECHANDRE BARBOSA DOS REIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Diante da inércia do agravante quanto aos despachos (ids. 46402791 e 46910342), conclui-se que ele não tem interesse no presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 15 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora